Tribunal: TJBA
Processo: 0500759-39.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0500759-39.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE JACOBINA Procurador: APELADA: NILDA ROSA DA SILVA MARTINS Advogado: WESLEY OLIVEIRA BOMFIM ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL, AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PLEITO AUTORAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 51/2006. LEI FEDERAL N. 11.350/2006. LEI MUNICIPAL N. 869/2008. ENQUADRAMENTO NO REGIME ESTATUTÁRIO. SÚMULA 678, DO STF. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0500759-39.2018.8.05.0137, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.